Tribunal: TJMT
Processo: 0009652-12.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009652-12.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROSEEDS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.803.059/0001-43 (APELADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), Marcelo Dicklhuber Furtado (APELADO), Zoraide Itacaramby Furtado (APELADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MARCELO DICKLHUBER FURTADO - CPF: 439.323.040-04 (APELADO), ZORAIDE ITACARAMBY FURTADO - CPF: 799.307.861-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E ESTABELECIMENTO NO CONTRATO – ART. 407 DO CPC – PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA QUE EXCLUI OS JUROS DE MORA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS – EMBARGOS QUE BUSCA EXTINGUIR TOTALMENTE A EXECUÇÃO – APLICAÇÃO PELO VALOR DADO NOS EMBARGOS. Recurso conhecido e provido.

(1)- ‘Se a lei quis, disse; se não quis, guardou silêncio’. – Não fazendo o CC, a rigor de seu art. 407, qualquer distinção entre mora por titulo executivo em valor monetário e titulo executivo para entrega de coisa, os juros moratórios são cabíveis, não restringindo o conteúdo expresso da lei que define a questão da mora e suas consequências jurídicas, sobretudo quando, neste aspecto, as partes entabularam cláusula contratual a respeito de seu cabimento.

(2)- Vencido em grau recursal, rejeitados totalmente os embargos, inverte-se o ônus da sucumbência. Se a pretensão do embargante era extinguir totalmente o processo de execução, os honorários devem ser aplicados sobre o valor econômico pretendido, ou seja, o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

EMBARGOS Á EXECUÇÃO propostos por AGROSEEDS – PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, MARCELO DICKLHUBER FURTADO e ZORAIDE ITACARAMBYU FURTADO, em face de processo de execução que lhe promove a empresa SIMPCAM-NICHINO BRASIL S/A, feito em andamento perante a 1a. Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Sustentou excesso de execução, trazendo a planilha correspondente. Almejou, por consequência, a extinção do processo de execução em apreço, de numero 6961-25-2017.811.0051 (Código 132108). Discorda em relação à aplicação dos juros moratórios, anotando serem estes devidos à razão de 1% ao mês.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concluindo em relação ao mérito, acolheu parcialmente os embargos interpostos para, tão somente, extirpar a aplicação dos juros moratórios vez que indevida quando se trata para entrega de coisa, ficando restrita a execução em 2.550 sacas de soja. Condenou, por consequência, o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) do proveito econômico decorrente da dedução do valor objeto do processo de execução. (ID-65093965). Embargos de declaração rejeitados. (ID-650093971).

Sustentou a apelante em grau recursal que, escudado em cláusula contratual residiu à multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês e, desta forma, valendo-se de que o contrato faz lei entre as partes, deseja a reforma da sentença para que, ao seu crédito, sejam acrescidos os juros.

Devidamente intimada à embargante, via de seu patrono, através do DJE 10623, a tempo, forma, modo, deixou de apresentar a contraminuta recursal.

Determino inclusão de pauta para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos formais de admissibilidade do recurso, tempestividade e preparo, dele conheço. De outro lado, deve ser visto, a rigor do art. 1.013 do Código de Processo Civil que o limite recursal é, unicamente, verificar se a sentença de primeiro grau que excluiu a aplicação dos juros de mora na execução para entrega de coisa está ou não dentro do figurino jurídico que rege a questão.

Pois bem!

Respeitando o posicionamento adotado na sentença, dela divirjo. Firmo o livre convencimento de que, mesmo em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, que é o caso dos autos, e decorrida o seu vencimento, deve ensejar, além do principal, da multa penal e os juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil Brasileiro.

Isto decorre da aplicação do artigo 407 do Código Civil Brasileiro: ‘Ainda que não se alegue prejuízo, é obrigação do devedor aos juros da mora que se contarão assim às dividas em dinheiro, como em prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Quando a lei não determina, não cabe ao intérprete fazê-lo e, neste aspecto, o CC não restringiu a aplicação dos juros moratórios tão somente na obrigação derivada de quantia certa e exigível e, por tal aspecto, não se sustentam os argumentos constantes da sentença recorrida.

Ou melhor: ‘Se a lei quis, disse; se não quis, guardou silêncio’.

No caso em apreço, decorrem simplesmente da aplicação do dispositivo legal transcrito linhas acima, onde, de forma clara, decorre das duas situações, quais sejam; como em prestações de outra natureza e acordo entre as partes, sendo, ante a clareza da lei, acrescentar outros aspectos.

Desta forma, em se tratando de obrigação positiva liquida, isto é, a entrega de 2.550 sacas de soja, vencida a obrigação e não satisfeita, os juros moratórios devem incidir e, neste aspecto, igualmente formatado em sacas de soja, como bem consta do demonstrativo de débito que foi apresentado com a inicial. Isto porque, hipoteticamente, se cumprida à obrigação na primeira fase, isto é, o deposito das sacas de soja, já vencida a obrigação, os juros moratórios devem ser cobrados, na mesma proporção do art. 406 do CPC, isto é, 1%, só que em sacas do produto, como, de forma escorreita, está o demonstrativo apresentado.

Bem a propósito já referendou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘No que tange à controvérsia acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios, para fins de cálculo do débito representado por título de crédito inadimplido e submetido à execução, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, 'Nas obrigações positivas e líquidas, com termo certo de vencimento, os juros de mora terão incidência a partir do descumprimento de cada prestação. Precedentes STJ' (AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe de 18/12/2013). [...]" (AgInt no AgInt no AREsp 980.826/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017’.

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇAO Fl. 16 de 20 QUINTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 134441/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE DIAMANTINO JURISDICIONAL. NAO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇAO DE ENTREGA DE COISA. INADIMPLÊNCIA. JUROS PACTUADOS À TAXA DE 1% AO MÊS. CUMULAÇAO COM ASTREINTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASTREINTES. REVISAO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2. Incidência de juros de mora na obrigação para entrega de coisa. Exegese do art. 407 do Código Civil. Doutrina sobre o tema. 3.Possibilidade de cumulação de astreintes com encargos contratuais devido à natureza distinta dos dois institutos. Natureza processual das astreintes e de direito material dos encargos contratuais. Doutrina e jurisprudência.4.Descabimento da revisão de honorários ou de astreintes em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 07/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 5.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ, Resp no 1.198.880-MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2012)’

A propósito já me posicionei sobre o assunto e, neste aspecto, mantenho o mesmo entendimento pretérito.

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL — DECIS/1O MONOCRATICA — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUQAO PARA ENTREGA DE COISA CERTA — CEDULA DE PRODUTO RURAL — VENCIMENTO - INCIDENCIA DE JUROS E CORREQAO MONETARIA — POSSIBILIDADE — INTELIGENCIA DO ARTIGO 407 D0 CODIGO CIVIL — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatando-se que o titulo executivo extrajudicial a previsão para hipótese de inadimplemento, da incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária descabe cogitar em ilegalidade desse encargo.(Ag 173874/2015, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C/"\MARA C/VEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 1 1/02/201 6) (TJ-MT - AGV: 01738742420158110000 173874/2015, Relatorz DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento 03/02/2016, SEGUNDA CAMARA Cível, Data de Publicagéoz11/02/2016)’.

Da relatoria da ilustre Desembargadora deste sodalício mato-grossense que hoje goza merecida aposentadoria, emolduro este voto com a seguinte ementa: ‘(...) - ‘Os juros moratórios são cabíveis nas obrigações de entrega de coisa certa ou incerta, pois o Código de Processo Civil não restringiu seu cabimento por quantia certa, consoante se infere do art. 407 da legislação em referência. (CC). (Recurso de Apelação Cível n. 134441/2013, julgado em 19/03/2014, publicado no DJE de 27/03/2014, Ementa parcial, Relatora Desembargadora CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)’.

Por tais aspectos quando o bastante para que os embargos à execução em que o apelado/embargado pretendia extinguir a execução por ausência de condições formais ao seu exercício, deveriam ser julgados totalmente improcedentes e, em relação à parte que afastou os juros moratórios, acatando parcialmente aquele peito, em grau recursal deve ser revisto ocasionando, desta forma, rejeição total do expediente processual utilizado de forma injurídica pelos devedores inadimplentes.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso, e lhe dou provimento. Invertendo o ônus da sucumbência, para o caso, não restando albergado o seu pedido, extinção da execução, arcará o vencido com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado aos embargos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021